Tribunal: TJSP
Processo: 1019845-46.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material - Caso em que deve ser acolhido apenas para sanar o erro material – Inocorrência de omissão - Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA TEREZA BORGES, ANGELA APARECIDA MEIRA PUPO,
ELISABETE FRANCATTO EMILIO, ELITA CELESTINO CRUZ, ELIZABETE
DIAS HADDAD, JOSE ERIVANY GOMES DE CASTRO, LUIZ SALESI, MARIA
APARECIDA MAGALHAES, MARIA DE LOURDES PEREIRA, CLEZIO
GAUGLITZ (E OUTROS(AS)), MARILISA RIBEIRO DA SILVA VALÉRIO,
MOACIR BARRACHINO JUNIOR, NEUZA MARIA FERREIRA CARNAVAL,
ROSANGELA MARIA FURTADO MAITO, RUTE TEODORO PANIQUAR,
SANDRA APARECIDA ZILLO, SILVIA REGINA ALÉSSIO, VERA LUCIA
WANDERLEY e ANA MARIA DESIDÉRIO CRUZ, são embargados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46163
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019845-46.2017.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
EMBARGANTE Clezio Gauglitz, Angela Aparecida Meira Pupo, Elisabete
Francatto Emilio, Elita Celestino Cruz, Elizabete Dias Haddad, Jose Erivany
Gomes de Castro, Luiz Salesi, Maria Aparecida Magalhaes, Maria De Lourdes
Pereira, Maria Tereza Borges, Marilisa Ribeiro da Silva Valério, Moacir
Barrachino Junior, Neuza Maria Ferreira Carnaval, Rosangela Maria Furtado
Maito, Rute Teodoro Paniquar, Sandra Aparecida Zillo, Silvia Regina Aléssio,
Vera Lucia Wanderley E Ana Maria Desidério Cruz
EMBARGADO Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV.
Voto no 46163
Embargos de declaração
Erro material - Caso em que
deve ser acolhido apenas para sanar o erro material

Inocorrência de omissão - Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de ação ajuizada por Clezio Gauglitz e outros contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que os autores são
servidores públicos estaduais inativos e teriam direito a receber a sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, considerando as gratificações e demais vantagens adicionais
não eventuais. Requereram o recálculo da sexta-parte, com pagamento das diferenças
respectivas, apostilando-se o título dos autores.
Citada, a ré contestou (fls. 96), alegando que não se pode
incluir no cálculo da sexta-parte as vantagens pecuniárias modais ou condicionais,
que não tiveram sua integração determinada por lei. Sustentou também a prescrição
quinquenal de eventuais parcelas vencidas, no período anterior a cinco anos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46163
3
ajuizamento da demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 129) pelo juiz
Dr. Otavio Tioiti Tokuda, para condenar a Fazenda a recalcular o valor da sexta-
parte, que deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo-se as parcelas
incorporadas, e não apenas sobre o salário-base, excluindo-se os quinquênios,
devendo pagar as diferenças respectivas, com correção monetária, a partir da data de
cada parcela vencida, e juros de mora, desde a citação, segundo os índices previstos
no Tema no 810 do Supremo, observada a prescrição quinquenal, com apostilamento
no prontuário dos autores.
Insatisfeitos, apelaram os autores, alegando que houve
julgamento ultra petita, ao se excluir o adicional de tempo de serviço da base de
cálculo da sexta-parte, quando ela já é utilizada na base de cálculo do benefício.
Ainda, sustentou que também foram excluídas as vantagens não incorporadas da base
de cálculo, por entender que possuem caráter eventual ou transitório, o que não é
verdade, pois, incorporadas ou não, as vantagens percebidas pelo servidor formam
seus vencimentos integrais e devem ser consideradas. Afirmou inexistir efeito
repique (cascata), no caso, e que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da
condenação.
A Fazenda também recorreu, a fls. 150, alegando que a
sentença seria nula, pois deveria analisar cada uma das verbas que compõe a
remuneração dos servidores apelados, sob pena de se gerar insegurança jurídica,
comprometer a celeridade e economia processual, e ferir o contraditório e a ampla
defesa. Sustentou que a sexta-parte não pode incidir sobre os décimos do art. 133 da
CE, sobre a gratificação executiva, sobre a gratificação de representação, sobre a
gratificação geral, sobre o piso salarial reajuste complementar, sobre vantagem
pessoal, sobre prêmio de desempenho individual (PDI), sobre GDAPAS (gratificação
pelo desempenho e apoio às atividade periciais e assistência à saúde), sobre a GEAH
(gratificação especial por atividade hospitalar), sobre o prêmio de incentivo à
qualidade, sobre pro labores da Lei 10.168/68, sobre GAM (gratificação atividade de
magistério), devendo a ação ser julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46163
4
Por votação unânime, esta Terceira Câmara de Direito Público
deu provimento parcial aos recursos.
Insatisfeitos, os autores opuseram embargos de declaração,
alegando que por serem inativos todas as verbas por eles recebidas estão
incorporadas e, portanto, devem ser incluídas no cálculo da sexta-parte; afirmam que
as verbas GDAPAS e “pro labore” não são eventuais; aduz existir erro material nas
fls. 203, 205, 206, 209, 210, alegando que deve constar “sexta-parte” no lugar de
“quinquênios”.
É o relatório
Os presentes embargos merecem acolhimento apenas para
sanar o erro material presente nas fls. 203, 205, 206, 209 e 210, para substituir
“quinquênio” por “sexta-parte”, conforme os embargos dos autores.
A questão referente ao GDAPAS e “pro labore” foi tratada de
forma integral pela C. Turma julgadora, não cabendo modificação, conforme trecho
do voto copiado abaixo, a fls. 207/209:
A GDAPAS, instituída pela Lei Complementar no 1.157/2011,
é vantagem atribuída aos servidores em exercício em unidades
que estiverem ou vierem a ser integradas mediante decreto, no
Sistema Único de Sáude do Estado de São Paulo SUS/SP,
pertencentes aos Quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária ou da Segurança Pública ou ao Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, de forma que
não é paga de forma indistinta. Diante do caráter precário e
específico da GDAPAS, não pode integrar a base de cálculo da
sexta-parte. (...)
Diz o art. 28 da lei estadual no 10.168/68, que dispôs dentre
outras providências sobre a modificação de escalas de
referência de vencimentos, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46163
5
Artigo 28 - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder, por decreto, nos casos decorrentes de reforma
administrativa, "pro labore" aos servidores designados
para o exercício de função de chefia ou de direção de
unidade existente por força de lei ou de decreto e que
não tenha o cargo correspondente.
§ 1.o - Para efeito de recebimento do "pro labore" citado
neste artigo será verificada, pelo Grupo Executivo da
Reforma Administrativa - GERA a efetiva implantação
ou funcionamento da unidade e a caracterização de
função de chefia ou de direção.
§ 2.o - O valor do "pro labore" previsto neste artigo será
o correspondente à diferença entre o valor da referência
do cargo ou função exercidos pelo servidor e o da
referência do cargo de chefia ou de direção, cabível na
unidade, conforme indicação do Grupo Executivo da
Reforma Administrativa acrescido, exceto parecer
contrário
do
mesmo
Grupo,
da
gratificação
correspondente ao regime especial de trabalho.
§ 3.o - O recebimento do "pro labore" de que trata este
artigo implica no efetivo exercício da função de chefia
ou de direção, cessando automaticamente se o servidor,
a qualquer título, deixar
de exercê-la, salvo nos casos de férias nojo, gala, faltas
abonadas, licença-prêmio, licença para tratamento de
saúde do servidor e
licença especial para gestante.
§ 4.o - O disposto neste artigo será aplicado, em caráter
excepcional, até a criação dos cargos correspondentes.
Pelo que consta do § 3o do dispositivo antes mencionado,
cessado exercício da função de chefia ou de direção, o
pagamento da verba será automaticamente interrompido, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019845-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46163
6
nos casos previstos em lei. Sendo assim, não há como incluir o
benefício no cálculo do quinquênio. Nesse sentido a Apelação
no 0131886-22.2007.8.26.0053 de Relatoria do Des. Ricardo
Dip, julgada em 18.10.2010. Assim, somente devem ser
excluídas do cálculo da sexta-parte a GDAPAS, o pró-labore
da Lei 10.168/68, e gratificação de representação, caso não
incorporada.
Frisa-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos trazidos pelas partes, este deve, apenas, observar as questões relevantes e
imprescindíveis à resolução da demanda e, por consequência, ao saneamento da lide.
Dessarte, acolhem-se os embargos, para sanar erro material,
sem efeito modificativo.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica